Tribunal: TJES
Processo: 5000042-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: LUCIANO CANI FAGUNDES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFEITO EM VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. MOTOR. BEM DURÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante e concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/Agravado), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. Art. 18, CDC.

3. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Art. 23, CDC.

4. As circunstâncias que envolvem a demanda não são suficientes a afastar, de plano, a responsabilidade objetiva dos fornecedores, mas, ao contrário, revelam indícios de que se trata de vício que não condiz com as características do veículo objeto da controvérsia.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000042-62.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES.

RECORRIDO : LUCIANO CANI FAGUNDES.

ADVOGADO : FLAVIO DA COSTA MORAES.

MAGISTRADO : MARCELO PIMENTEL.

DEPENDÊNCIA PROC. Nº 5012467-58.2022.8.08.0000

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAGUAR E LAND ROVER BRASIL LTDA. contra a decisão que, na “ação ordinária” ajuizada por LUCIANO CANI FAGUNDES em face da Agravante e de RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA., deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que as demandadas procedam à substituição da peça defeituosa (motor) do veículo do autor, sem qualquer custo ao consumidor, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da intimação.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) o reparo do veículo vai exigir a manipulação de seus componentes de modo a prejudicar a essencial prova pericial de vistoria por engenheiro mecânico, que é a sua principal tese de defesa; (ii) que após substituídas as peças e reparado o veículo, a perícia seria inócua, pois, não avaliaria o estado atual do veículo; (iii) o veículo em questão já passa de seus 8 (oito) anos de uso e quase 100.000 km (cem mil quilômetros) rodados, tendo essa trajetória sido composta por pontos de negligência do proprietário nas manutenções periódicas obrigatórias, em especial no último período anterior ao evento reclamado, tendo sido constatado que o motor estaria sem lubrificação, que teria causado o evento reclamado; (iv) a última revisão realizada pelo proprietário em concessionárias autorizadas foi em 02/07/2021, quando o veículo tinha rodado 82.361 km (oitenta e dois mil trezentos e sessenta e um quilômetros) e o defeito reclamado sobreveio com 97.746 km (noventa e sete mil, setecentos e quarenta e seis quilômetros) rodados.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de antecipação da tutela, para compelir as requeridas RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e JAGUAR E LAND ROVER BRASIL LTDA., respectivamente, concessionária e montadora, a procederem à substituição de peça defeituosa (motor) do veículo do autor, ora Agravado (marca LAND ROVER, modelo DISCOVERY SDV6 SE, de cor bege, placa PPG3157 e chassi SALLAAAG6FA739995, ano/modelo 2014/2015).

Na origem, o autor/Agravado alegou que, no dia 17/04/2022, em menos de 6 (seis) meses da última revisão realizada no veículo junto à concessionária autorizada, durante viagem de férias com sua família, na Rodovia do Sol, o carro perdeu força e, na sequência, apagou.

Sustentou, ainda, que: (i) ao contrário do que alega a Agravante, a última revisão realizada ocorreu em 26.10.2021, quando o veículo contava com 87.702 km rodados, menos de 6 (seis) meses antes do problema apresentado no motor; (ii) também não se trata de um veículo com 8 (oito) anos de uso, já que foi faturado em 25/03/2015, e adquirido da própria concessionária autorizada da marca, no ano de 2017, pelo Agravado.

A demanda trata, então, da discussão a respeito da existência de vício oculto supostamente apresentado em veículo após 8 (oito) anos de uso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante e concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/Agravado), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor.

No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

Com base nessas premissas, e após detida análise dos elementos de prova que constam dos autos, ainda que nesta fase inicial do feito, entendo que
não

merece reforma a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Não há dúvidas de que o caso demanda dilação probatória, na medida em que não há elementos nos autos que atestem, de forma incontroversa, quais foram as causas dos problemas mecânicos identificados pelo autor/Agravado.

Não obstante, as circunstâncias que envolvem a demanda não são suficientes a afastar, de plano, a responsabilidade objetiva dos fornecedores, mas, ao contrário, revelam indícios de que se trata de vício que
não

condiz com as características do veículo objeto da controvérsia.

Em primeiro lugar, a última revisão programada do veículo foi realizada no dia

22/10/2021
, quando se encontrava com 87.702 km (oitenta e sete mil setecentos e dois quilômetros) percorridos, ao elevado custo de cerca de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme se infere dos documentos que acompanharam a petição inicial (ID 18829389 dos autos originários).

O defeito ocorreu no dia
17/04/2022
, em menos de 06 (seis) meses da última revisão realizada no veículo junto à concessionária autorizada da fabricante ora Agravante.

Em segundo lugar, as fornecedoras/Recorrentes não lograram êxito em afastar, de plano, sua responsabilidade por eventual uso incorreto do bem pelo consumidor ou da negligência deste na realização das manutenções preventivas, que foram realizadas na concessionária autorizada, ainda que com poucos atrasos entre uma e outra (ID 18829388 dos autos originários).

Ainda que se trate de veículo com 5 (cinco) ou 8 (oito) anos de uso, com aproximadamente 100.000 (cem mil) quilômetros rodados, também não prospera a alegação da Agravante de que isso seria suficiente para afastar sua responsabilidade. O defeito se deu no motor, peça que, ao menos em tese, deveria ter vida útil extensa e durável, o que aparenta demonstrar, mais uma vez, tratar-se de vício oculto que não poderia ser identificado de plano pelo consumidor.

A contrario sensu,
poderia se admitir que, após 8 (oito) anos de uso, veículos automotores perderiam sua qualidade e função, o que atenta contra os princípios da confiança e da boa-fé objetiva que norteiam as relações consumeristas, sobretudo por se tratar de um
bem durável
.

Por fim, o risco a ao autor/consumidor não foi afastado pelas Recorrentes, que não infirmaram a alegação de que o veículo se encontra
sem uso
por parte do consumidor, encontrando-se na concessionária desde a ocorrência do dano, com risco de perecimento.

Também não merece prosperar a alegação de haver risco de irreversibilidade da medida, na medida em que, caso se conclua pela improcedência do pedido autoral, a obrigação de fazer deverá ser ressarcida pelo autor/Agravado na forma de perdas e danos.

Da mesma forma, a alegação de que a substituição das peças e a reparação do veículo tornaria inócua eventual perícia não pode ser fundamento para o indeferimento da tutela de urgência. A uma, porque não ficou demonstrado de que forma a peça defeituosa, ainda que retirada do veículo, seria inútil à realização da perícia. A duas, porque há meios processuais adequados para que seja produzida antecipadamente a prova, na hipótese de a parte demonstrar a probabilidade de perecimento do bem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador S
u
bstituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)